Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-15.2023.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CREDOR NÃO ANUENTE. PRESERVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA FIADORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo, declarando a nulidade do título que fundamenta a Execução e, por consequência, extinguindo o feito executivo e condenando o banco ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. O banco sustenta a validade do título e a exigibilidade da obrigação em face dos fiadores, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção das garantias fidejussórias possui eficácia em relação ao credor que expressamente manifestou oposição à sua aplicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de extinção das garantias fidejussórias inserida no plano de recuperação judicial é ineficaz em relação ao credor que, em assembleia, manifestou expressamente oposição à sua aplicação, nos termos dos arts. 49, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/2005.
4. A sentença que homologou o plano de recuperação judicial ressalvou expressamente a ineficácia da cláusula de supressão das garantias quanto aos credores que não a ratificaram, como o Banco do Brasil, que declarou manter seus direitos sobre as garantias e se opôs formalmente à extinção das obrigações dos coobrigados.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp no 2.208.256/MT, reconhece que a cláusula de extinção de garantias somente é oponível aos credores que aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não alcançando os que foram contrários ou se abstiveram.
6. A extinção da execução com base em cláusula ineficaz ao credor viola o princípio da legalidade e desconsidera o limite da eficácia subjetiva do plano homologado, conforme jurisprudência pacífica.
7. Diante da inexistência de novação válida perante o credor não anuente, o título permanece exigível contra os fiadores, sendo indevida a declaração de nulidade da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de extinção das garantias fidejussórias prevista em plano de recuperação judicial somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuírem à sua aplicação.
2. O credor que se opuser formalmente à cláusula de supressão das garantias preserva seus direitos contra os coobrigados, fiadores e avalistas, conforme §§ 1o e 2o do art. 49 da Lei 11.101/2005.
3. A execução fundada em título incluído no plano de recuperação judicial permanece válida em relação ao credor não anuente, ainda que haja previsão de extinção das garantias no plano homologado.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 49, §§ 1o e 2o; 6o, caput; 50, §1o; 52, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.208.256/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003443-15.2023.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO, SR, DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELADO), ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 359.232.534-53 (APELADO), MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 109.250.234-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1o VOGAL E DA 2a VOGAL”.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CREDOR NÃO ANUENTE. PRESERVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA FIADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo, declarando a nulidade do título que fundamenta a Execução e, por consequência, extinguindo o feito executivo e condenando o banco ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. O banco sustenta a validade do título e a exigibilidade da obrigação em face dos fiadores, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção das garantias fidejussórias possui eficácia em relação ao credor que expressamente manifestou oposição à sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de extinção das garantias
fidejussórias inserida
no plano de recuperação judicial é ineficaz em relação ao credor que, em assembleia, manifestou expressamente oposição à sua aplicação, nos termos dos
arts
. 49, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/2005.

A sentença que homologou o plano de recuperação judicial ressalvou expressamente a ineficácia da cláusula de supressão das garantias quanto aos credores que não a ratificaram, como o Banco do Brasil, que declarou manter seus direitos sobre as garantias e se opôs formalmente à extinção das obrigações dos coobrigados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp no 2.208.256/MT, reconhece que a cláusula de extinção de garantias somente é oponível aos credores que aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não alcançando os que foram contrários ou se abstiveram.

A extinção da execução com base em cláusula ineficaz ao credor viola o princípio da legalidade e desconsidera o limite da eficácia subjetiva do plano homologado, conforme jurisprudência pacífica.

Diante da inexistência de novação válida perante o credor não anuente, o título permanece exigível contra os fiadores, sendo indevida a declaração de nulidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A cláusula de extinção das garantias
fi
dejussórias prevista
e
m plano de recuperação judicial somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuírem à sua aplicação.

2.O credor que se opuser formalmente à cláusula de supressão das garantias preserva seus direitos contra os coobrigados, fiadores e avalistas, conforme §§ 1o e 2o do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3.A execução fundada em título incluído no plano de recuperação judicial permanece válida em relação ao credor não anuente, ainda que haja previsão de extinção das garantias no plano homologado.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.101/2005,
arts
. 49, §§ 1o e 2o; 6o, caput; 50, §1o; 52, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.208.256/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 12.08.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT (Id. 306052959), que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo no 1003443-15.2023.8.11.0046, ajuizada contra o banco apelante por
MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, CLÁUDIA INÊS MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO e MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do título executivo cobrado na Execução no 0000397-45.2017.8.11.0046 e, por consequência, extinguir o feito executivo, determinando a baixa dos títulos e condenando o banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 306052961), o banco/apelante sustenta, em síntese, que os apelados figuram como fiadores no Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais no 127.203.804, obrigando-se solidariamente pelo cumprimento da obrigação. Defende que, embora o plano de recuperação judicial da empresa devedora principal opere novação das dívidas, as garantias fidejussórias deveriam ser preservadas, de modo que é legítima a execução proposta contra os fiadores. Aduz que os contratos foram livremente celebrados e devem ser cumpridos em observância ao pacta sunt servanda e ao princípio da força obrigatória dos contratos. Afirma, por fim, que não houve qualquer abuso ou irregularidade em sua conduta, que se pautou no exercício regular de direito, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 306052965), nas quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, argumentando que o título de crédito em discussão foi expressamente incluído no quadro geral de credores da Recuperação Judicial no 0002624-76.2015.8.11.0046, aprovada em assembleia geral de credores e homologada judicialmente. Destacam que o plano previu a extinção das garantias fidejussórias, incluindo avais e fianças, e que tal disposição foi validada pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1001213-51.2017.8.11.0000, interposto pelo próprio Banco do Brasil e desprovido. Defendem, portanto, a plena legitimidade da sentença, ressaltando que o banco vem recebendo regularmente os créditos novados desde 2018.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de manutenção de execução contra fiadores, não obstante a homologação de plano de recuperação judicial que previu a extinção de garantias fidejussórias.

Como relatado, na origem trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo, ajuizada pelos apelados para discutir a exigibilidade do contrato de desconto de títulos no 127.203.804, objeto da execução no 0000397-45.2017.8.11.0046. Alegaram os autores que referido contrato foi devidamente incluído no quadro de credores da recuperação judicial da empresa Trevo Transportadora Ltda., cujo plano foi aprovado pela assembleia geral de credores em 01/08/2016 e homologado judicialmente em 14/12/2016, transitando em julgado. Sustentaram, ademais, que o plano expressamente novou a dívida e extinguiu todas as garantias fidejussórias e avais, o que tornaria inexigível a obrigação cobrada contra os fiadores.

O juízo de primeiro grau reconheceu a procedência do pedido, declarando a nulidade do título executivo e determinando a baixa dos títulos, à vista do adimplemento regular do plano.

De fato, a questão central envolve a interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, cujo §1o prevê a preservação dos direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Todavia, o próprio §2o do referido dispositivo estabelece que “
as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
”.

No caso, consta dos autos que o plano de recuperação da empresa Trevo Transportadora Ltda. previu expressamente a extinção de avais e garantias fidejussórias, medida aprovada pela assembleia geral de credores – instância soberana para deliberar sobre as condições de soerguimento da empresa. Essa deliberação foi objeto de impugnação pelo Banco do Brasil, que interpôs o Agravo de Instrumento no 1001213-51.2017.8.11.0000, todavia, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal desproveu o recurso, reconhecendo a validade do plano e da exclusão das garantias fidejussórias.

O entendimento encontra respaldo, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1.532.943/MT (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
10/10/2016) assentou a possibilidade de o plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia e homologado judicialmente, prever a supressão de garantias reais e fidejussórias, vinculando todos os credores, indistintamente.

O referido julgado restou assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei.2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da
assembléia
geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos
arts
. 37 e 45, o respectivo
quorum
mínimo.
4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente.
5. Recurso especial provido.
(STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 -
DJe
10/10/2016 -
grifei
)”

Considerando que o plano de recuperação judicial trata de direito disponível, s.m.j. inexiste óbice legal ao estabelecimento de cláusula que estabelece a supressão de garantias, como se deu no caso em voga.

Tanto para instalação da assembleia geral de credores, quanto para a aprovação do plano de recuperação judicial e seus aditivos, a Lei 11.101/2005, inclusive após redação dada pela Lei 14.112.2020 prevê, respectivamente, nos artigos 37 e 45, o quórum mínimo. Destarte, inexiste motivo justo para restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido.

No caso em tela a supressão das garantias consta expressamente no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, os quais estavam devidamente representados pelas respectivas classes, do que ressai que houve observância do disposto no § 1o do art. 50 da Lei 11.101/2005 e, via de consequência, vinculação de todos os créditos

Essa é a interpretação que está atualmente sendo realizada pelo
eg
. STJ dos §§ 1o e 2o do art. 49 e do art. 50 da Lei no. 11.101/2005, ou seja, de que é possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou dele participado e se absteve de votar, afinal de contas, a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora.

Ressalto, ainda, que o entendimento aqui adotado não contraria ou nega a consolidada orientação jurisprudencial de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções e nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, inclusive sumulada pelo
eg
. STJ, tendo em vista que não se referem a idêntica situação, incidindo cada qual a depender das premissas do plano
recuperacional
e do deliberado em AGC.

Confira-se, nesse sentido, outra manifestação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLÉIA DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS COM APROVAÇÃO DA MAIORIA DOS CREDORES DA RESPECTIVA CLASSE. VINCULAÇÃO DA MINORIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. 1. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes a propósito da mesma questão jurídica. 2. O acórdão embargado, invocando o §2o do art. 49 da Lei 11.101/2005, decidiu que o plano de recuperação judicial pode dispor sobre as garantias de modo diverso do que decorreria da regra do §1o do mesmo artigo e do §1o do art. 50 da LRF (regra geral da preservação das garantias originalmente contratadas). Com esse fundamento considerou inadequado "restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária." 3.
Os julgados apontados como paradigmas, por outro lado, não cuidaram de hipótese em que o plano de recuperação judicial dispôs sobre a supressão de garantias com a aprovação da maioria dos credores da classe respectiva e, portanto, não decidiram a mesma questão jurídica enfrentada pelo acórdão recorrido, o que descaracteriza a divergência. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1532943/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
18/12/2018-
grifei
)

Dessa forma, não assiste razão ao banco apelante, pois, ao contrário do que sustenta, a previsão do art. 49, §1o, da Lei de Recuperação não impede que a assembleia de credores delibere pela exclusão de garantias, sendo esta hipótese expressamente autorizada pelo §2o do mesmo artigo.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do título em razão da novação operada no processo de recuperação judicial e da extinção das garantias fidejussórias nele deliberada e homologada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada e, em consequência, majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
a
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir do entendimento por ela adotado.

É incontroverso que o Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais no 127.203.804 foi incluído no quadro de credores da recuperação judicial no 0002624-76.2015.8.11.0046 (id. 306052916), cujo plano foi aprovado em assembleia geral de credores em 29/07/2016 (id. 306052912) e homologado em 14/12/2016 (id. 306052914). Também não se discute que o plano continha cláusula expressa de supressão das garantias reais e fidejussórias (Premissa 04).

Ocorre que a sentença de homologação ressalvou que essa cláusula não produziria efeitos contra credores que não a ratificassem. O Juízo expressamente consignou:

h) impossibilidade de extinção das garantias.

Tendo em vista a natureza dispositiva da garantia, somado ao disposto nos
arts
. 6, caput, art. 50, §1o e art. 52, III, todos da LRF, tenho a cláusula como ineficaz perante todos os que não a ratificaram expressamente, compreendendo os credores ausentes à assembleia, os que votaram pela rejeição do plano ou, ainda, os que votaram pela sua aprovação, mas ressalvaram sua oposição quanto à referida cláusula. Nesse sentido:

[...]

Analisados todos esses argumentos, outra decisão não cabe senão a homologação do plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores, com a ressalva do item acima.

O banco apelante não anuiu à supressão das garantias, tendo registrado em assembleia que manteria os direitos sobre as garantias originais e que não concordava com a extinção das obrigações de coobrigados, fiadores e avalistas (id. 306052912). Assim, não há como estender-lhe os efeitos da cláusula em questão.

Ressalto que, no Agravo de Instrumento no 1001213-51.2017.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil contra a homologação do plano, o Tribunal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença tal como proferida, inclusive a ressalva do item “h”, que declarou a ineficácia da cláusula para os credores não anuentes. Não procede, portanto, a interpretação de que o acórdão teria validado a supressão das garantias de forma universal, pois apenas reconheceu a higidez da homologação já limitada pela ressalva.

A interpretação conjunta dos §§1o e 2o do art. 49 Lei 11.101/2005 confirma a preservação das garantias para os credores que não anuíram expressamente à sua supressão. O §1o assegura a manutenção dos direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso; o §2o admite que o plano disponha de forma diversa, mas com eficácia restrita aos credores que expressamente concordarem.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No REsp n. 2.208.256/MT, julgado em 12/08/2025, a Terceira Turma, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, decidiu que:

“3. Nos termos da Súmula no 281/STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

5. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição.

6. A decisão homologatória, ainda que equiparada pela lei a pronunciamento de mérito é fruto de um juízo limitado de controle de legalidade das disposições de vontade das partes, que pode transitar em julgado, mas que, ao menos em princípio, é desprovida de conteúdo meritório ao qual se possa atribuir força de lei. A questão gira em torno da extensão e da eficácia subjetiva da cláusula de exoneração de garantias aprovada no plano pela maioria da assembleia de credores.”

É exatamente o caso dos autos, visto que o credor não anuiu à cláusula, razão pela qual a execução contra os fiadores não poderia ser extinta sob o argumento de inexigibilidade do título. A sentença que declarou a nulidade do título contrariou a ressalva constante da homologação do plano e desconsiderou a orientação pacífica do STJ.

Reconheço, portanto, a exigibilidade do título em face dos fiadores, o que impõe a improcedência da ação declaratória de nulidade.

Ante o exposto,
divirjo
da eminente Relatora para
dar provimento
à apelação interposta pelo Banco do Brasil, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial e restabelecer a validade do título executivo e da execução.

É como voto.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Título Executado no 1003443-15.2023.8.11.
0046

julgada
procedente para declarar a nulidade do título cobrado na Ação no 0000397-45.2017.8.11.0046 em razão de o crédito ter sido novado na Recuperação Judicial do emitente do título - Trevo Transportes e Logística Ltda (no 0002624-76.2015.8.11.0046).

O apelante aduz que não praticou nenhuma irregularidade, pois os autores são fiadores do contrato e se obrigaram solidariamente pela dívida. Argumenta que, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, possibilitando ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. Invoca o princípio do pacta sunt servanda e o exercício regular de direito.

É o relatório.

A empresa TRR Comodoro Diesel LTDA celebrou com o Banco do Brasil contrato para desconto de títulos 127.203.804, no qual constaram os apelados como seus fiadores (id 62689938 - Pág. 13, na Execução no 0000397-45.2017.8.11.0046).

Em razão do inadimplemento, referido título foi objeto da Execução ora citada, proposta apenas contra os fiadores em 27.01.2017.

Antes disso, a empresa já havia postulado pelo processamento da sua Recuperação Judicial (no 0002624-76.2015.8.11.0046
), em
agosto de 2015, cujo plano foi homologado em 14.12.2016 (id 306052914).

Anos depois, em setembro de 2023 os apelados ajuizaram esta lide, no qual postularam pela declaração de nulidade do título objeto da Execução no 0000397-45.2017.8.11.0046 em decorrência da suposta novação operada na RJ da empresa emitente, pedido julgado procedente.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o, incisos I e II, que o deferimento do seu processamento suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Com a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento, o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59, caput e §1o, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6o e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados.

Essas questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (STJ, 2a Seção, aprovação em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF), sem a expressa concordância do credor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023,
DJe
de 23-3-2023).

No caso em análise, conforme consignado na ata da Assembleia Geral de Credores realizada em 29.07.2016 (ID 306052912, p. 2), o Banco do Brasil expressamente registrou sua discordância quanto à supressão das garantias fidejussórias e reais, bem como em relação à extinção das ações propostas em face dos coobrigados, avalistas e fiadores. Confira-se:

Ademais, ao homologar o plano de recuperação judicial, o juízo de origem expressamente ressalvou que as cláusulas relativas à extinção das garantias não se aplicariam aos credores que votaram pela rejeição do plano, nem àqueles que, embora tenham aprovado a proposta, manifestaram oposição específica quanto a esse ponto (ID 306052914, p. 7). Confira-se:

Registre-se, ainda, que não há notícia de que a empresa em recuperação tenha interposto recurso visando à modificação desse aspecto da decisão homologatória, a qual, portanto, transitou em julgado com as referidas ressalvas.

Dessa forma, a cláusula de extinção das garantias jamais produziu efeitos em relação ao Banco do Brasil, que se opôs de maneira inequívoca a tal disposição.

Ainda que o agravo de instrumento interposto pelo apelante (Banco do Brasil), nos autos do AI no 1001213-51.2017.8.11.0000, não tenha sido provido, o que se consolidou foi apenas a manutenção da cláusula nos exatos termos em que foi homologada, com as ressalvas já mencionadas, e não a sua eficácia irrestrita, como pretendem sustentar os apelados.

Portanto, não há decisão transitada em julgado que tenha conferido eficácia universal à extinção das garantias em favor de todos os credores.

Consequentemente, tendo o apelante manifestado oposição expressa à novação quanto aos garantidores, inexiste óbice ao prosseguimento da execução em face destes, uma vez que os efeitos da novação
restringem-se
exclusivamente à empresa em recuperação judicial.

Nesse sentido, jurisprudência desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ)”. (TJMT, N.U 1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022, DJE de 8-2-2022).

Ressalte-se, ademais, que o encerramento da recuperação judicial em nada altera o contexto fático, porquanto a obrigação permanece íntegra em relação aos garantidores. Eventuais valores pagos no âmbito daquele processo deverão ser, tão somente, abatidos no curso da execução, notadamente porque o plano de recuperação previu deságio da dívida, o qual não se estende aos fiadores.

Por fim, cumpre destacar que os apelados opuseram Exceção de
Pré
-Executividade nos autos da execução, na qual suscitaram, entre outras matérias, a ocorrência de novação em razão da recuperação judicial. Tal alegação foi rejeitada pelo juízo de origem e, posteriormente, objeto de recurso no Agravo de Instrumento no 1000589-94.2020.8.11.0000, que igualmente não foi provido. Contra essa decisão, foi interposto Recurso Especial, inadmitido, ensejando a interposição de Agravo em Recurso Especial, o qual não foi conhecido (ID 86675992, nos autos do RAI). Assim, a matéria já fora expressamente rechaçada em momento anterior, operando-se, portanto, a preclusão sobre o tema.

Dessa forma, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, impõe-se reconhecer que a demanda não poderia ter sido julgada procedente.

Pelo exposto, divirjo da relatora para
dar provimento
ao Recurso, a fim de julgar improcedente a Ação no 1003443-15.2023.8.11.0046. Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, os quais deverão ser suportados pelos apelados.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

A
dir
o

ao voto d
a
1
a

V
ogal, Exm
a
. Sr
a
. De
sa
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, e d
o
2
o

V
ogal
, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025